Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE CELULAR APREENDIDO EM CONTEXTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. A Constituição Federal de 1988 prevê como garantias ao cidadão a inviolabilidade da intimidade, do sigilo da correspondência, de dados e das comunicações telefônicas, salvo por decisão judicial devidamente fundamentada.
2. Diante dos indícios da prática de crime de tráfico de drogas e tendo o celular do paciente sido apreendido no flagrante, nos termos do art. 6o, incisos II e III, do Código de Processo Penal, mostra-se razoável e adequada a ordem de quebra dos sigilos, sob pena de se tornar inócua a apreensão.
3. Impetração admitida. Ordem denegada.